Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTES TRIMESTRAIS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. INGRESSO NA CARREIRA EM DATA POSTERIOR.
1. Tendo em vista o conteúdo da sentença recorrida, a avaliação da legitimidade ativa, no caso concreto, não diz respeito à extensão subjetiva dos efeitos da sentença coletiva, isto é, se abrange toda a categoria profissional ou apenas os filiados. Ao revés, na presente hipótese, o julgamento de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito porque, segundo a compreensão adotada pelo magistrado singular, o direito material reconhecido na sentença coletiva seria titularizado apenas pelos substituídos que já integravam o quadro de pessoal do Distrito Federal entre março e julho de 1990, quando deveriam ter ocorrido os reajustes em seus vencimentos.
2. O título exequendo reconhece o direito de servidores integrantes do complexo administrativo do Distrito Federal, filiados ao SINDIRETA, à incidência sobre sua remuneração dos reajustes previstos na Lei no 38/1989, norma que estabelecia a incidência de reajustes trimestrais sobre salários, vencimentos e proventos de servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal em percentual equivalente ao Índice de Preços do Consumidor – IPC dos três meses anteriores.
3. No caso dos autos, o exequente/apelante ainda não pertencia ao quadro de servidores da administração pública distrital quando deveriam ter ocorrido os reajustes trimestrais estabelecidos na Lei no 38/1989, circunstância que o torna parte ilegítima para buscar a implementação do referido benefício, tal como reconhecido na origem.
4. Recurso conhecido e improvido.